Tribunal: TJDFT
Processo: 0738986-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PELO RITO DA PENHORA E DA PRISÃO CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO DO ALIMENTANTE. LIMITE DE ATÉ 30% DOS VALORES ARRECADOS EM APLICATIVOS DE TRANSPORTE. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte agravante interpôs agravo de instrumento para impedir o desconto em sua arrecadação líquida de valores extraídos em aplicativo de transporte, referentes à dívida alimentícia pelo rito da penhora. Em suas razões, afirma que os descontos limitados a 30% do seu rendimento, lhe colocam em situação de vulnerabilidade social.
2. Analisando a dívida, percebe-se que o valor descontado mensamente em seus rendimentos não é elevado e somente alcançou valor significativo porque o agravante não cumpriu a tempo e modo com a obrigação alimentar que lhe foi imposta, dando causa aos descontos que sofre atualmente em seus rendimentos.
3. Saliento a gravidade da conduta de deixar de cumprir com obrigações alimentares, o que autoriza, segundo remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o desconto em folha de pagamento do alimentante, respeitada a proporcionalidade. A propósito, cito precedentes deste Tribunal de Justiça no sentido de que ser razoável a adoção de medidas constritivas excepcionais para satisfação do crédito alimentar, garantindo a eficácia e utilidade da satisfação da dívida: Acórdão 1346443, 07513476420208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 18/6/2021; Acórdão 1304230, 07081757220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020.
4. Da forma como fixados na origem, os valores preservam a dignidade humana da alimentanda e garante-lhe o mínimo existencial sem o qual não é possível viver, sem colocar o devedor em situação de vulnerabilidade social.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.